Tribunal: TJSP
Processo: 1005172-95.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PROCESSO – DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA AINDA DE INTERESSE PÚBLICO CAPAZ DE JUSTIFICAR SUA PARTICIPAÇÃO - MATÉRIA DE ÍNDOLE EXCLUSIVAMENTE PRIVADA - CRÉDITO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO PELA EMBARGADA MEDIANTE DUPLICATAS COM COMPROVANTES DE

Ementa:
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PROCESSO – DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA AINDA DE INTERESSE PÚBLICO CAPAZ DE JUSTIFICAR SUA PARTICIPAÇÃO - MATÉRIA DE ÍNDOLE EXCLUSIVAMENTE PRIVADA - CRÉDITO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO PELA EMBARGADA MEDIANTE DUPLICATAS COM COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – CABIMENTO

Se a lei não obriga a intervenção do órgão ministerial na presente ação, ausente ainda matéria de interesse público que pudesse justificar sua excepcional participação, não há nenhum fundamento jurídico para a anulação do feito em razão de sua não intimação.

RECURSO DESPROVIDO